Tribunal: TJPA
Processo: 0814979-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814979-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0814979-64.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso

PACIENTE: CARLOS DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente sob acusação da prática do delito de roubo simples – art.157, caput, do Código Penal –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que, aquando do delito, o acusado encontrava cumprindo medidas cautelares de processo da comarca de Itaituba -
2
) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA - WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará,
em favor de
CARLOS DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso.

Narra o impetrante que o paciente
CARLOS DA SILVA
foi preso em flagrante sob acusação da prática do delito de roubo simples, sendo sua custódia flagrancial convertida em preventiva em 21/09/2023, nos autos do processo n.
0802228-88.2023.8.14.0115
, por decisão do Juízo da
Vara Criminal de Novo Progresso.

Aduz que
o decreto não possui fundamentação idônea, pois não se verificam na hipótese os requisitos autorizadores da medida extrema, bem como a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do agente que possibilitariam da revogação da custódia.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, constata-se que o Juízo da
Vara Criminal de Novo Progresso
, ao decretar a custódia preventiva à requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, justificou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos:

Quanto à análise da prisão.

O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do custodiado, concatenado à representação da Autoridade Policial.

A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da segregação preventiva estão presentes.

Narram os autos que no dia 19/09/2023, por volta das 13:00h, ocorreu um roubo nas proximidades do Fórum, e que populares haviam perseguido o autuado e contido o suspeito. A vítima Aline de Oliveira Andrade Conceição, foi surpreendida pelo autuado, que cobria parte do rosto com uma camiseta, ao abordar mostrou que estava armado (simulacro), então a vítima entregou a carteira, em seguida ele fugiu em uma bicicleta.

Verifica-se que o autuado tentou fugir, mas foi impedido por populares.

Em seu interrogatório (id. 100972838), preferiu se resguardar ao seu direito de permanecer em silêncio.

Ademais, nota-se dos autos que o autuado se encontrava em cumprimento de medidas cautelares, referente aos autos 0804782-46.2021.8.14.0024, da comarca de Itaituba.

E, em que pese a negativa de autoria do custodiado em sede de audiência de custódia, consta, nos autos, o reconhecimento feito pela vítima em sede policial, conforme id. 100972838.

Desse modo, a prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime em tela, estão consubstanciados nos depoimentos do condutor, das testemunhas, bem como no depoimento da vítima (ID 100972838, pág. 06/08).

Foram encontrados objetos do roubo na posse do autuado, sendo uma carteira feminina, cor marrom, contendo os documentos da vítima, uma bicicleta, cor branca, modelo colli, proprietário ainda desconhecido, um simulacro, marca Rossi, cor preta, tipo pistola, conforme id.100972838, pág. 17, assim como foi feita a entrega dos objetos pertencentes à vítima, id. 100972838, pág. 20.

O autuado é tecnicamente primário, conforme certidão de antecedentes criminais, em que pese possuir registros de processos criminais em andamento (id. 101005481).

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

Conforme informações nos autos, o autuado se encontrava cumprindo medidas cautelares de processo da comarca de Itaituba, tendo sido determinada sua liberdade provisória em 22 de julho de 2022, após 7 meses preso preventivamente. Ou seja, as cautelares não se apresentaram como suficientes para manter o autuado longe da criminalidade.

Vê-se, ainda, que o crime teria sido cometido com a utilização de simulacro de arma de fogo, o que demonstra ousadia e elevada periculosidade no cometimento do crime.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art.144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do Estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que o requisito do artigo 313, inciso I do CPP, está preenchido, visto que se trata de crime punido com pena de reclusão de quatro a dez anos, e multa, não sendo recomendável e/ou suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, neste momento.

É quanto basta.

Acolho a representação da Autoridade Policial para converter a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
CARLOS DA SILVA
, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 310, II, 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.

Destarte, da leitura do referido
decisum
, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão do
risco de reiteração delitiva
, uma vez que, aquando do delito, o acusado encontrava cumprindo medidas cautelares de processo da comarca de Itaituba,

revelando-se tais fundamentos idôneos a justificar a imposição da medida extrema.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. ENVOLVIMENTO EM NOVO DELITO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 778338 SP 2022/0330461-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim, não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 15/12/2023